Tribunal: STF
Processo: CJ 6407
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-15
Data de publicação: 1983-06-15

Ementa:
- Sociedade de economia mista constituída de capital majoritário da União. Execução contra a sociedade ajuizada pela Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Conflito de jurisdição, suscitado pelo Tribunal Federal de Recursos, conhecido, declarando-se a competência do suscitado, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porquanto a União não interveio como assistente ou opoente (Súmula 517).